Tribunal: TJES
Processo: 0000802-68.2015.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000802-68.2015.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMILDO ANTONIO MOROZINI

APELADO: DEORGENES PERIM e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O sistema processual civil brasileiro adota, em relação à obrigação de arcar com as verbas de sucumbência, o princípio da causalidade,
“segundo o qual a parte que tenha dado causa à instauração do processo é quem deve suportar o seu custo, ainda que, em algumas situações, se consagre vencedora, afastando a regra da sucumbência.”
(STJ, REsp 572838/SC, Quarta Turma, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 18/10/2011).
2.
No caso concreto, os apelados não ofereceram resistência à pretensão autoral, mas tão somente questionaram a área do imóvel usucapiendo.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000802-68.2015.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMILDO ANTONIO MOROZINI

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A
APELADO: DEORGENES PERIM, ANA LUCIA CESCHIM PERIM, LUCIANA SOSSAI PERIM

Advogado do(a) APELADO: ERIVELTO ULIANA - ES10656-A
Advogado do(a) APELADO: ERIVELTO ULIANA - ES10656-A
Advogado do(a) APELADO: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129

VOTO

O magistrado de origem julgou procedente o pedido inicial, com base no fundamento de que
“comprovados os requisitos ensejadores da aquisição originária da propriedade pela usucapião extraordinária”
, declarando, por consequência, o domínio da área descrita na exordial - de acordo com o memorial descritivo de fls. 197/200 - em favor do requerente.

Em suas razões, o apelante tão somente pugna pela condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida. Explico.

O sistema processual civil brasileiro adota, em relação à obrigação de arcar com as verbas de sucumbência, o princípio da causalidade,
“segundo o qual a parte que tenha dado causa à instauração do processo é quem deve suportar o seu custo, ainda que, em algumas situações, se consagre vencedora, afastando a regra da sucumbência.”
(STJ, REsp 572838/SC, Quarta Turma, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 18/10/2011).

No caso concreto, os apelados não ofereceram resistência à pretensão autoral, mas tão somente questionaram a área do imóvel usucapiendo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONTESTAÇÃO DA UNIÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA ÁREA DE TERRENO DE MARINHA INDICADA NA DEFESA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO (CPC, ART. 535). INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESISTÊNCIA (CPC, ART. 26). ÔNUS SUCUMBENCIAIS DOS AUTORES. [...] 3. In casu,
tendo a União contestado a ação de usucapião tão somente para pleitear a exclusão da faixa do terreno de marinha, o que foi, ao final, acolhido, não lhe cabe, nem mesmo em parte, a obrigação de arcar com os honorários advocatícios e as despesas processuais, haja vista não ter dado causa à lide, bem como ter obtido integral êxito em sua resistência.

4. Ademais, manifestando-se os autores pela exclusão da área usucapienda da parte referente à faixa de terreno que a União alega ser de terreno de marinha, incide a norma do art. 26, caput, do CPC, que prevê a obrigação de a parte desistente arcar com os ônus sucumbenciais.

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (STJ, REsp 572838/SC, Quarta Turma, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 18/10/2011).

Apelação Cível – Adjudicação compulsória – Sucumbência – Apelante que permaneceu na condição de proprietária de imóvel perante o registro público – Legitimidade para figurar no polo passivo da ação evidenciada –
Ausência, todavia, de oposição ao pedido
– Ônus da sucumbência que pressupõe a existência de lide – Inexistência de conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida – Fundamento da condenação em honorários que é o fato objetivo da derrota –
Ausência de resistência à pretensão autoral por parte da apelante, ainda que considerado o êxito da ação – Condenação afastada
– Verbas de sucumbência que deverão ser integralmente suportadas pelos demais corréus – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10002218720198260005 SP 1000221-87.2019.8.26.0005, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 14/09/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2021)

Pelas razões expostas, sem maiores delongas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000802-68.2015.8.08.0003

APELANTE:
ROMILDO ANTONIO MOROZINI

APELADO(S):
DEORGENES PERIM E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

2ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator, conforme fundamentação a seguir.

A controvérsia recursal diz respeito tão somente à ausência de condenação da parte ora apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

A r. sentença apelada indicou apenas que: “
Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois a parte autora está amparada pela gratuidade da justiça
.”.

As razões recursais sustentam a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que havendo julgamento de procedência do pedido, e apresentação de contestação, bem como salientando que os requeridos/apelados não estão amparados pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Devidamente intimada, a parte apelada não se manifestou (certidão de decurso de prazo no Id 7514386).

O Eminente Desembargador Relator negou provimento ao recurso, aplicando o princípio da causalidade e fundamentando no fato de os apelados não terem oferecido resistência à pretensão autoral, mas tão somente questionaram a área do imóvel usucapiendo.

Pois bem, em primeiro lugar, de acordo com o disposto no §10 do artigo 85 do CPC estabelece a aplicação do
princípio da causalidade
na distribuição dos ônus sucumbenciais na hipótese de
perda do objeto
, ou seja, extinção sem resolução do mérito.

Assim sendo, havendo julgamento de mérito (hipóteses do artigo 487, do CPC) incide o princípio da sucumbência positivado no
caput
do artigo 85, do CPC:
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

O ora apelante ajuizou ação de usucapião extraordinário em 18/03/2015, tendo havido a citação dos requeridos/apelados e a apresentação de contestação (fls. 32/35)
impugnando expressamente o pedido autoral
, suscitando que em ação anterior ajuizada em face de outras partes, foi julgada improcedente a pretensão, e requerendo que sejam consideradas as coordenadas georreferenciadas da planta e memorial anexados, bem como em sede de alegações finais foi reiterada a impugnação apresentada (fls. 212/215),
caracterizando a resistência à pretensão
.

Portanto, julgada procedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para declarar o domínio da área descrita na exordial de acordo com o memorial descritivo anexado, deve ser aplicado o princípio da sucumbência, reformando a sentença para condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios, os quais inexistindo condenação financeira ou proveito econômico aferido, devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC.

Por fim, ao contrário do afirmado na sentença, e nos termos do defendido pelo apelante, não há pedido na contestação ou antes da sentença, tampouco deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos requeridos/apelados.

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
dar provimento ao recurso e reformar a sentença para condenar os requeridos/apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 12% (doze) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º c/c §4º, III, ambos do CPC
.

É como voto.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Conheço e
nego provimento
ao recurso, nos termos do voto do douto relator.